Tribunal: TJES
Processo: 0053288-02.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0053288-02.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO Nº. 0053288-02.2013.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA VERBA HONORÁRIA. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação integral do débito, sem condenar o executado ao pagamento de honorários de sucumbência. O ente municipal sustentou que o pagamento do débito após o ajuizamento, ainda que antes da citação, impõe ao devedor a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) definir se o executado que quita o débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade;
(ii) estabelecer se, havendo pagamento administrativo da verba honorária em acordo celebrado na esfera extrajudicial, é possível nova condenação judicial ao mesmo título, sob pena de bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da causalidade impõe ao devedor que deu causa à propositura da execução fiscal — por inadimplência — o dever de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, ainda que o pagamento do débito ocorra antes da citação.
A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e enseja a condenação em honorários advocatícios (AgInt-AREsp n.º 2.271.119/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 29/02/2024).
Contudo, quando comprovado que o pagamento dos honorários advocatícios já foi realizado na via administrativa, em decorrência de acordo ou adesão a programa de regularização fiscal, a nova imposição de verba honorária na esfera judicial configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico (STJ, AgInt-AREsp n.º 2.654.116/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 23/12/2024).
No caso concreto, o próprio Município de Vila Velha informou a quitação administrativa dos honorários relativos às CDAs anteriormente pagas, motivo pelo qual é indevida nova condenação judicial.
Assim, mantém-se a sentença que deixou de impor ônus sucumbenciais ao executado, embora por fundamento diverso — qual seja, a inexistência de nova obrigação após o adimplemento administrativo da verba honorária.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, em regra, impõe ao devedor o pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
É incabível a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência quando a verba já tiver sido quitada na via administrativa, sob pena de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º, 10 e 11, e 90; art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp n.º 2.271.119/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 29/02/2024.
STJ, AgInt-AREsp n.º 2.654.116/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 23/12/2024.
TJES, Apelação n.º 0006205-72.2016.8.08.0006, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, J. 08/03/2024.
TJDF, APC n.º 0004804-92.2017.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, J. 23/10/2024.
TJ-SP, Apelação n.º 1024136-21.2019.8.26.0053, Rel. Des. Percival Nogueira, J. 15/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença (ID 16404873) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, a qual, em sede de Execução Fiscal ajuizada em face de
LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES
, declarou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da quitação do débito, deixando, contudo, de condenar a parte executada ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Em seu recurso, o apelante sustenta, em síntese, que o pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que efetuado antes da citação, não exime o devedor da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. Defende que, em observância ao princípio da causalidade e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a parte que deu causa à instauração da demanda deve arcar com os honorários advocatícios.

Diante disso, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que a r. sentença seja reformada para condenar o executado/apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões de ID 16404879.

Pois bem.

Rememoro tratar-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha em
11/12/2013
, com o fito de ver adimplido o crédito tributário descrito nas CDAs nº 7306, 7360, 7302, 7303, 7304, 7305,7301, 7345, 7346, 7347/2013, conforme documentos que acompanham a inicial.

A Municipalidade Apelante requereu a extinção parcial da execução fiscal em relação às CDAs 7346/2013 e 7345/2013, fls. 101/102.

O magistrado primevo julgou extinta a execução em relação às CDAs n° 7346/2013, 7345/2013 e 7360/2013, determinando o prosseguimento da execução em relação às demais CDAs, fl. 133.

Em seguida, o Município exequente informou que o executado também havia realizado o pagamento da CDA de nº 7347/2013, requerendo o prosseguimento da execução com relação ao restante do débito, ID 16404850.

O executado foi devidamente citado, vide certidão de mandado de ID 16404855, tendo logo em seguida manifestado nos autos que
“todas as demais dívidas tributárias a que se referem a presente demanda, foram objetos de adesão ao refis do ano de 2017, através da Lei Municipal nº 5834/2017, e já foram quitadas conforme pode ser observado extrato de débito do imóvel das CDA’s restantes, qual seja, 7301, 7305, 7304, 7303, 7302 e 7306/2013 (doc. 02), bem como o relatório de acordos de parcelamento realizado com o Município de Vila Velha em 2017.”

O Município de Vila Velha informou que a parte executada realizou a quitação do débito tributário após o ajuizamento, contudo, sem realizar o pagamento dos honorários.

Sobreveio a sentença recorrida, por meio da qual o Juízo
a quo
extinguiu o feito com fulcro no art. 924, II, do CPC, deixando de proceder à condenação em verbas sucumbenciais sob o fundamento de a execução ter sido extinta antes da citação.

Sobre o tema, é sabido que
“[...] a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a Fazenda ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’
[...]” (TJES, Apelação n.º 5001243-80.2016.8.08.0050, Relator: Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima, J 21/03/2024).

Em melhores linhas, sob a ótica do Princípio da Causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, deve o executado, ainda que não citado no feito executivo, arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência, posto que fora sua inadimplência que deu azo à propositura da ação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ; AgInt-AREsp n.º 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Relator: Ministro Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Com base no princípio da causalidade, merece ser condenada a apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que a satisfação integral do débito (em 21/12/2019) somente ocorreu após ao ajuizamento da demanda (em 04/10/2016) e, inclusive, quando já havia transcorrido mais de três anos da sua interposição, o que induz à conclusão de que a inadimplência da parte executada que deu causa ao ajuizamento da ação executiva fiscal, circunstância que justifica a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial
. 2. Na hipótese dos autos, como o pagamento da dívida tributária somente ocorreu após o ajuizamento do feito, forçoso se concluir que o inadimplemento da apelante que deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual compete a ela o pagamento das verbas acessórias, independentemente de ter quitado o débito antes de ocorrida a citação. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 0006205-72.2016.8.08.0006, Relator: Des. Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 08/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO CITATÓRIO. PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Caso concreto em que a parte executada firmou acordo extrajudicial anteriormente à citação, mas após o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal. 2-
A atual jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que “se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE)
. 3- Deve ser mantido o percentual arbitrado a título de honorários no despacho citatório, não sendo cabível a fixação de novos honorários, haja vista corresponderem a mesma fase processual. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 0005445-07.2014.8.08.0035, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 12/12/2023).

Diante disso, com arrimo nos precedentes retromencionados e no princípio da causalidade,
se o débito objeto da execução foi satisfeito após a propositura da ação, ainda que anteriormente à citação, revela-se cabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Todavia,
in casu,
da própria petição de ID 16404875 apresentada pela Fazenda Pública infere-se que

“o exequente, com base nos princípios da cooperação processual, vem informar que
no mês de outubro de 2024 houve acordo com a parte executada para reconhecimento e quitação dos honorários das CDAS previamente quitadas na presente demanda.

Esclarece-se que foi realizado pagamento unicamente dos honorários, sem envolver a dívida tributária.
(...)
Diante do exposto, serve a presente unicamente para informar a quitação dos honorários das CDAS previamente quitadas na presente demanda.
”

Informa também no recurso de apelação que o pagamento dos honorários ocorreu na via administrativa:

“
No caso concreto, o pagamento administrativo da parte executada
ocorreu somente após a cobrança judicial, o que importa em reconhecimento da dívida e do pedido da execução, de modo que, à luz do princípio da causalidade e do entendimento jurisprudencial citado, a parte executada deve arcar com os honorários advocatícios.”

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Samir Aji Kounboz à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Goiás, objetivando a desconstituição do título executivo. II - Na sentença, extinguiu-se o feito por perda do objeto. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, para afastar a condenação em honorários advocatícios. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao Recurso Especial. III -
Esta Corte Superior tem entendido que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial.
Nesse mesmo sentido, destacam-se: (AgInt no RESP n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022 e AgInt no RESP n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) IV - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.654.116; Proc. 2024/0192308-9; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 23/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REFIS-DF 2023. HONORÁRIOS. INCLUÍDO NO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. NOVA FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra o capítulo da sentença extintiva da execução fiscal, que condenou a contribuinte ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os honorários advocatícios relativos à execução fiscal já foram incluídos no pagamento realizados por ocasião da adesão ao programa REFIS-DF 2023. III. Razões de decidir 3. A dívida ativa deve ser acrescida de 10% para atender às despesas com a sua cobrança e os honorários advocatícios. 4. Cabe ao devedor o ônus de arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios em caso de adesão ao REFIS-DF 2023 5. Não obstante a ausência de previsão legal de inclusão automática dos honorários advocatícios no cálculo do débito, a verba foi exigida do contribuinte na adesão ao programa, conforme se infere dos boletos emitidos pelo Fisco. 6.
Havendo o valor referente aos honorários sido incluído do débito pago, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios na seara judicial, sob pena de bis in idem.
lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
É incabível a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência se a verba já tiver sido paga na instância administrativa, por força de adesão ao programa de recuperação fiscal instituído por Lei, sob pena de bis in idem
. (TJDF; APC 00048.04-92.2017.8.07.0018; 193.4666; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 23/10/2024; Publ. PJe 04/11/2024)

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Adesão a Programa Especial de Parcelamento do ICMS (PEP) e desistência da ação judicial ajuizada -
Fixação dos honorários advocatícios no âmbito do acordo administrativo que impede o seu arbitramento também em sede judicial - Impossibilidade de exigência em duplicidade da verba honorária – Precedentes do STJ e da Câmara - Sentença reformada, para afastar a cobrança dos honorários advocatícios judicialmente fixados
- Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1024136-21.2019.8.26.0053 São Paulo, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 15/03/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2023)

Portanto, no caso de inclusão da verba honorária no âmbito administrativo, é indevida nova condenação na esfera judicial.

Diante disso, de rigor a manutenção da sentença, a qual deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários de sucumbência, adotando, no entanto, fundamento diverso, qual seja, de que a ausência de condenação decorre da inclusão da verba na esfera administrativa, a qual já foi inclusive paga pelo contribuinte.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, ainda que por fundamento diverso
,
a

sentença objurgada, a qual deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11 do CPC, posto que não houve condenação do Município ao pagamento de honorários na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/10/2025 às 15:13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59618409102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.